Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-14.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DA PERTURBAÇAO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborada por outros elementos de prova.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a violação de domicílio não se caracterizou como crime-meio para a prática do delito de ameaça, pois restou demonstrado que o acusado primeiro consumou a violação de domicilio ao entrar na residência da vítima contra a sua vontade e depois proferiu a ameaça.

4. Inviável a desclassificação do crime de violação de domicílio para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, uma vez que os atos configuram o crime previsto no art. 150 do Código Penal e art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 foi expressamente revogado pela Lei no 14.132/2021.

5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.

6. Na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena, em função de circunstância agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), sendo que aumento superior a esse limite exige motivação concreta e idônea.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta.